Tribunal: STF
Processo: ARE 1475368
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-28
Data de publicação: 2024-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    HONORÁRIOS PERICIAIS. PARTE BENEFICIARIA DA GRATUIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NA CAUSA. RESSARCIMENTO POR MEIO DE VALORES PREVIAMENTE FIXADOS EM CONVÊNIO ESPECÍFICO - RECURSO NÃO PROVIDO, POR MAIORIA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVI, XXXVII e LXXIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Apesar da controvérsia que paira sobre o tema, o fato é que há abalizado entendimento jurisprudencial no sentido de que a decisão que fixa honorários periciais para quem trabalha em processo de beneficiário da justiça gratuita é título executivo, inclusive contra a Fazenda Pública. E, sendo título executivo, pode ser objeto, também, de ação de cobrança.



    Mas nem por isso a Requerida deve ser condenada ao valor total ali previsto, pois para as hipóteses de perícias feitas em favor de quem é beneficiário da justiça gratuita há regramento próprio e impositivo, estabelecido no Estado de São Paulo pela Deliberação nº 92 CSDP, de 29 de agosto de 2008, do Conselho Superior da Defensoria Pública, que fixa os tetos dos valores que poderão ser pagos aos peritos, à vista da realidade financeira do respectivo fundo.



    Cumpre consignar que, infelizmente, o Brasil é um país em que os recursos públicos não são suficientes para atender adequadamente as necessidades e os direitos de cada um dos cidadãos, de modo que a atuação estatal se dá na medida das possibilidades, buscando-se formas de que ninguém fique sem atendimento algum. Isso ocorre com a saúde, com a educação, com o transporte, com a infraestrutura urbana e, também, com os profissionais que aceitam o encargo de confiança dos Juízos e elaboram perícias que devem ser pagas pelo Estado.



    Consequentemente, a remuneração de tais perícias não se dá pelo exato valor que o profissional entende devido e que eventualmente é homologado pelo Juízo que nele confia, mas deve ser limitada pela possibilidade financeira do Estado, que se apura à luz da referida tabela editada pela Defensoria Pública, a quem, em último caso, cumpre o atendimento ao necessitado, a quem compete o pagamento de eventual saldo, o que depende da alteração do estado de impossibilidade de arcar com as despesas.



    Daí porque o valor do crédito da parte autora deve ser limitado, em relação à Ré, ao teto previsto para a tabela oficial editada pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, como, aliás, tem entendido este Tribunal de Justiça em casos idênticos:



    Recurso Inominado. Honorários periciais. Cobrança feita por perito nomeado em processo cujas partes são beneficiárias da gratuidade processual. Afastado o reconhecimento de carência da ação, por falta de interesse de agir. Desnecessária a participação da Fazenda do Estado como parte no processo no qual atuou o perito. Dever do estado de arcar com os honorários do perito. Inteligência do artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal e dos artigos 95 e 98 do Código de Processo Civil. Pagamento que deve ser efetuado de acordo com os limites estabelecidos pela Defensoria Pública. Aplicação da Deliberação nº 92, de 29 de agosto de 2008, do Conselho Superior da Defensoria Pública. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1020495-25.2019.8.26.0053; Relator (a): Juliana Guelfi; Órgão Julgador: 7º Turma - Fazenda Pública; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3º Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital; Data do Julgamento: 01/04/2020; Data de Registro: 01/04/2020)



    [...]



    Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, condenando-se a Ré ao pagamento dos honorários devidos à parte autora, limitados ao teto previsto pela tabela estabelecida na Deliberação nº 92 CSDP, de 29 de agosto de 2008, do Conselho Superior da Defensoria Pública, o que será apurado mediante simples cálculos, em execução de sentença.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 748371 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 660), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 06/08/2013.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente